Tribunal: TJDFT
Processo: 0711367-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ. RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE.
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do delito de ameaça quando as declarações da vítima são firmes e coesas, corroboradas pelas demais provas dos autos, inclusive os áudios das ameaças, tendo o próprio réu confirmado ser sua a voz gravada.
III - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
II - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, o que se comprova quando comparece na Delegacia, registra os fatos, representa contra o réu e pugna pela aplicação de medidas protetivas.
IV – A Súmula 588/STJ obsta a substituição da pena corporal por restritivas de direitos em crimes praticados no âmbito da violência doméstica contra a mulher.
V - Considerando a inexistência de indício de que fatos semelhantes voltem a ocorrer, inclusive porque a vítima não reside mais no DF, ao passo que o réu permanece no exercício de sua função como policial militar, possível a revogação da medida que suspendeu a posse e restringiu o porte de arma em seu nome, devendo lhe ser restituída a arma apreendida.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.